Tribunal: TJBA
Processo: 0500965-87.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500965-87.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Defensoria Pública do Estado de Bahia Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.140.005/RJ (TEMA 1002). ADEQUAÇÃO À REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário e os autos retornam em juízo de retratação, determinada pela 2.º Vice- Presidente desta Corte, por força do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), que fixou a seguinte tese: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Agravo Interno provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0500965-87.2017.8.05.0137, em que figura como Agravante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, em sede de juízo de retratação, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11